Tribunal: STF
Processo: RHC 246879
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Alegação de nulidades. Condenação pelo Tribunal do Júri. Preclusão. Precedentes. Veredito contrário à prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Igor Alves Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 841.265/DF (evento 53).



    O Recorrente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia ante a ausência de provas da autoria delitiva e da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos. Alega inidôneos os fundamentos para exasperação da pena-base. Ressalta desproporcional a fração de aumento da pena na primeira fase dosimétrica. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas ou pelo redimensionamento da pena (evento 59).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 89).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS OS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. TESES DE DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade. 



    2. Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    3. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 6/2/2020 - cujo acórdão transitou em julgado no dia 6/3/2020 -, muito tempo antes da impetração do presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.



    4. Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que a desconstituição do veredicto dos jurados, mantido pelo Tribunal a quo com base no acervo de fatos e provas produzido nos autos, a fim de absolver o paciente, demandaria evidente revolvimento fático-probatório, o que é sabidamente inviável na via eleita. 



    5. No que tange aos pleitos referentes à dosimetria da pena, verifica-se que a Corte local sequer apreciou a controvérsia nos termos aqui deduzidos pela defesa, visto que nenhum deles constou das razões de apelação do paciente, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ao fundamento de que:



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    Ora, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 6/2/2020 - cujo acórdão transitou em julgado 6/3/2020 -, ou seja, muito tempo antes da impetração do presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus substitutiva de revisão criminal.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023).



    Acerca da alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri ante condenação contrária às provas dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as conclusões do Tribunal local à consideração de que:



    “(...) cumpre ressaltar que, conforme bem apontado pela representante do Ministério Público Federal, a desconstituição do veredicto dos jurados, mantido pelo Tribunal a quo em sede de apelação, com base no acervo de fatos e provas produzido nos autos, a partir do depoimento do menor, testemunha ocular dos fatos, e do pai da vítima, bem como do investigador de polícia, a fim de absolver o paciente, representaria evidente violação à soberania do júri popular e demandaria evidente revolvimento fático-probatório, de todo inviável na via eleita.”



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrária à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Quanto à alegação defensiva acerca da dosimetria da pena, a Corte Superior ressaltou “no que tange aos pleitos referentes à dosimetria da pena que foram suscitados nesta impetração, verifica-se que a Corte local sequer apreciou a controvérsia nos termos aqui deduzidos pela defesa, visto que nenhum deles constou das razões de apelação do paciente, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal”. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente